Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-60.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018814-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE CONSIDERAR A SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO COMO PARÂMETRO PARA CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS LEGAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111,
CAPUT
, DA LEI N. 7.210/1984 – RECURSO PROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena e obtenção de benefícios da execução penal, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida no processo executivo de pena n. 2000042-79.2021.8.11.0007 pelo Juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que procedeu a soma das penas impostas a
David Cristian Cordeiro Aragon
, mas apenas considerou a pena de reclusão para fins de cálculo de progressão de regime – Id. 178749659.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que, concorrendo condenações a penas de reclusão e de detenção, tais reprimendas devem ser somadas não só para a determinação do regime prisional, mas para a concessão dos demais benefícios.

Com essas considerações, pede o provimento do recurso para “
o fim de determinar a alteração do cálculo de pena, de modo a incidir as frações para obtenção dos benefícios da execução sobre o total da pena unificada, sem exclusão da pena de detenção”
– Id. 178749655.

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos – Id. 178749663.

A decisão foi mantida em sede de retratação – Id. 178749666.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso – Id. 181939168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
David Cristian Cordeiro Aragon
, ora agravado, teve as penas de 12 anos [CP, art. 121,
caput
] e 11 meses de detenção [CTB, art. 306] unificadas.

No entanto, ao proceder à soma, o magistrado deixou consignado que
“as penas de detenção podem se somar às de reclusão tão somente para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena,
porém, não podem ser calculadas em conjunto para fins de progressão de regime
”
– Id. 178749659.

Contra essa decisão se insurge o
parquet
, e
com razão
.

Primeiramente, destaco o disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
”

Também dispõe o parágrafo único do aludido dispositivo legal:

“
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
”

Importante observar que a lei em comento não trata especificadamente da soma das penas privativas de liberdade em caso de modalidades distintas, porém o aludido dispositivo prevê que a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da
soma ou unificação
das reprimendas se o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos diversos, sem distinção, portanto, entre as penas de reclusão e detenção.

Destaca-se que reclusão e detenção são espécies de penas privativas de liberdade, logo, possuem a mesma natureza jurídica, pois ambas são destinadas a afastar o criminoso do ambiente social por meio de sua segregação.

O fato de o art. 681 do Código de Processo Penal conferir gradação entre elas não as torna distintas na essência, mas serve apenas para orientar suas aplicações por grau de importância e consequência, à luz da gravidade do crime praticado.

Sobre o tema, oportuno trazer as seguintes lições doutrinárias acerca das regras dispostas no art. 111 da LEP:

“(...)
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente. De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas no regime semiaberto ou fechado, como decorrência do art. 111 da Lei de Execução Penal, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art. 33 do Código Penal. Sendo duas ou mais as condenações submetidas à execução, ‘o regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de cada uma delas’
” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 10ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 157).

“(...)
operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 383).

Defrontando-se com situações dessa natureza, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1010118-69.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.6.2022; data da publicação: 15.6.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STF – SANÇÃO DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – REVERSÃO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSIDADE PARA A UNIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO DESPROVIDO.

O regime fechado é restrito às penas reclusivas. Com relação à pena de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto ou o aberto, porém, poderá ser determinado regime prisional mais rigoroso, no curso da execução, em razão da regressão ou da unificação das penas.

‘O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.’ (RHC 118626, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorre quando o agente já possui em seu desfavor pena privativa de liberdade que incompatibiliza o cumprimento da nova reprimenda na forma determinada pelo Juízo de conhecimento.

Não há nenhum óbice para a somatória das penas, cabendo destacar que, havendo cumulação das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a que for mais grave, nos termos do artigo 76, do Código Penal e artigo 681, da Lei Processual Penal
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 104847/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2016; data da publicação: 11.11.2016).

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SANÇÃO DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO AINDA QUE A SANÇÃO DE DETENÇÃO TIVESSE SIDO SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5º, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO PROVIDO.

‘O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.’ (STF - RHC 118626).

‘Consoante a jurisprudência do STJ, de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier nova condenação, cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne incompatível o cumprimento da restritiva com a reprimenda corporal (art. 181, § 1.°, alínea 'e', da LEP, c.c. art. 44, § 5.º, do Código Penal).’ (STJ – HC 137.046/RS)
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 20846/2016, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2016; data da publicação: 18.7.2016).

Dessa forma, verifica-se que se faz necessária a soma das penas da mesma espécie impostas ao agente, no caso, as privativas de liberdade, independentemente de concorrerem, nesse aspecto, reprimendas de reclusão e de detenção.

Impende consignar que o artigo 33,
caput
, do CP preceitua que a pena de detenção será cumprida em regime semiaberto ou aberto,
ressalvada a necessidade de transferência para regime fechado.

Portanto, o referido dispositivo não prevê a fixação de regime
inicial
fechado para a pena de detenção, porém permite que, no curso da execução, seja determinado regime prisional mais rigoroso em consequência à regressão ou ainda à unificação das penas.

Destarte, o
quantum
obtido com a somatória das penas privativas de liberdade impostas ao agente serve tanto para estabelecer o regime de seu cumprimento quanto como parâmetro para cálculos de benefícios legais.

Desse modo, não restam dúvidas de que as penas privativas de liberdade impostas ao agravado – de detenção e de reclusão –, devem ser somadas e unificadas, determinando-se o regime adequado, e demais consequências, com base no
total
das reprimendas a serem executadas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para determinar ao juízo de origem que promova a alteração do cálculo de pena do apenado
David Cristian Cordeiro Aragon
, de modo a incidir as frações para obtenção dos benefícios da execução sobre o total da pena unificada, sem exclusão da pena de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023